Tribunal: TJDFT
Processo: 0707121-44.2025.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Pretensão de restituição cumulada com reparação por danos morais. Fraude. Transferência via PIX. Preliminar rejeitada. Desprovidos ambos os recursos.
I. Caso em exame
1. Ação de restituição de quantia cumulada com reparação por danos morais em que a autora (pessoa jurídica) afirma que em 26/06/2025 às 17h:52min foi realizada transferência via PIX no valor de R$ 9.700,00 oriunda de sua conta corrente junto ao réu, em benefício de terceiro desconhecido. Afirma, ainda, que desconhece a transação, motivo pelo qual efetuou reclamação no mesmo dia junto à instituição ré.
2. Informa também que apenas em 01/072025 a ré lhe respondeu que a reclamação teria sido encerrada, mas não devolveu a quantia à autora. Pretende a requerente a devolução de R$ 9.700,00 e indenização por danos morais.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré ao reembolso do valor pedido. Inconformados, ambas as partes interpuseram recurso inominado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: i) saber se há ilegitimidade passiva; ii) saber se houve culpa exclusiva do réu quanto à fraude na operação bancária; iii) em sendo positiva a hipótese anterior, se houve danos morais indenizáveis; iv) analisar se é cabível a condenação do réu por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
5. Manifesta é a legitimidade da instituição financeira mantenedora da conta do consumidor em que ocorreu a fraude na realização de operações bancárias. A efetiva responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos será analisada conjuntamente com o exame de eventual culpa do consumidor ou de terceiros, como matéria de mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
6. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
7. A análise do conjunto probatório revela que a negligência da instituição financeira na gestão do risco foi determinante para a realização da operação bancária. Primeiramente porque restou comprovada a agilidade da autora em efetuar a reclamação da transação junto ao réu, via correio eletrônico e ainda poucos minutos após a concretização do PIX (ID Num. 80292891 - Pág. 1). O PIX foi realizado em 26/06/2025 às 17h:52min e a mensagem encaminhada como reclamação é de 26/06/2025 às 18h:35min. No entanto, conforme tela sistêmica inserida no corpo da contestação, ID Num. 80292906 - Pág. 5, a criação da notificação de infração pelo réu se deu apenas em 02/07/2025, às 11h:56min, o que revela atraso considerável para a apuração da fraude.
8. O réu também não atendeu integralmente ao despacho de ID Num. 80292917 - Pág. 2 pois não apresentou o relatório dos Ids de todas as transferências realizadas pela autora nos meses de janeiro de 2025 a julho de 2025. Ademais, conforme manifestação da ré (ID Num. 80292920 - Pág. 3) a operação via PIX se deu a partir de dispositivo de IP 138.204.89.16, localizado em Francisco Morato (SP), município distinto do domicílio do autor. Não bastasse isso, há divergência do número do IP de dispositivo informado na inicial (IP 192.168.104). Vê-se também que há notícia de apenas 1 única transação associada aquele primeiro dispositivo, o que leva a crer ser exatamente o PIX ora questionado. O réu não explica a divergência entre tais dados.
9. Isso posto, a alegação de que se trata de culpa exclusiva da vítima não merece ser acolhida, uma vez que a possibilidade de movimentação da conta do consumidor decorre da falha na segurança de sistemas do réu e do risco do empreendimento que, nestas circunstâncias caracterizam-se como fortuito interno.
10. Por consequência entendo configurada a falha de segurança no serviço do réu, que permitiu a utilização do saldo existente na conta da autora para efetivação da transferência via PIX, conforme reconhecido pela r. sentença.
11. Em se tratando de pessoa jurídica, só se configura hipótese de indenização por danos morais se houver dano à honra objetiva, de vez que esta é incapaz de emoções para ser afetada na honra subjetiva. Isso significa que a pessoa jurídica deve comprovar o ataque de sua reputação perante terceiros, capaz de abalar o seu bom nome. Precedentes. Acórdão n.1014542, 20120710199854APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2017, publicado no DJE: 15/05/2017. Pág.: 390/394). Dessa forma, por mais que a realização do PIX tenha gerado prejuízo financeiro a autora, tal fato não tem aptidão para abalar a imagem e seu nome perante o mercado, afastando potenciais clientes. Logo, é caso de manutenção da sentença.
12. A condenação por litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos. O mero desatendimento à determinação de juntada de documentos não se enquadra em nenhumas das hipóteses legais.
IV. dispositivo
13. preliminar rejeitada. no mérito, desprovidos ambos os recursos.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, para cada um.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 14, § 3o, II; lei no 9.099/95, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.